Tribunal: TJDFT
Processo: 0749981-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE VEÍCULO DE TITULARIDADE DUMA DAS DEVEDORAS. DEFERIMENTO. PENHORA. AVERBAÇÃO. ÓBICE. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FINANCIAMENTO QUITADO. GARANTIA LIBERADA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO FILHO DA EXECUTADA. ATO DE DISPOSIÇÃO. ATO DESTINADO A FRUSTRAR A EXPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ATO DE LIBERALIDADE DESGUARNECIDO DE LEGITIMIDADE, POIS A APTO A CONDUZIR A DOADORA À INSOLVÊNCIA, FRUSTRANDO A EXECUÇÃO (CPC, ART. 792, IV). ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA FRAUDE. SUBSISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO ATO. MATÉRIA A SER PESCRUSTRADA EM AMBIENTE PRÓPRIO, SE O CASO. ALIENAÇÃO. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR E À EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. DEVEDORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA (CPC, Art. 774, I). CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO. ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A caracterização da fraude à execução na forma pontuada pelo art. 792, inciso IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, demanda a aferição de que (i) ao tempo da alienação/oneração estava em curso ação, com citação válida, (ii) e que a alienação/oneração havida no curso da demanda é capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. Deflagrada a fase executiva e intimada a devedora para ultimação do pagamento voluntário, não realizando o pagamento nem oferecendo bem à penhora, a subsequente transmissão de veículo automotor de sua titularidade em favor de descendente, liberalidade apta a reduzi-lo à insolvência defronte a inexistência de outros bens expropriáveis de sua propriedade, encerra inexorável fraude à execução, porquanto inviável que seja reconhecida como hígida disposição do único patrimônio expropriável que detinha (CPC, art. 792, IV).
3. Para o fim específico de reconhecimento da subsistência da fraude à execução é suficiente a aferição de que a devedora dispusera do seu único bem expropriável conhecido no curso do executivo e após ter sido intimada para pagamento voluntário, induzindo que a disposição é capaz de conduzi-la à insolvência, ficando reservado ao destinatário da disposição patrimonial, se o caso, evidenciar, em ambiente próprio, que ocorrera de forma legítima a despeito das evidências derivadas do havido (CPC, art. 792, IV).
4. Evidenciada a fraude à execução perfectibilizada em decorrência da transferência de titularidade do veículo que integrara o patrimônio da executada a seu filho, sua conduta se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça, que se qualifica em razão do havido, tornando imperativa sua sujeição à multa legalmente preceituada para a hipótese, consoante a literalidade do artigo 774, inciso I, do estatuto processual, em percentual incidente sobre o valor do crédito exequendo.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.